Tribunal: TCU
Processo: 040.532/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da entidade Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba e de Júlio Rafael Jardelino da Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FASE 2009/0077, tendo por objeto a execução de pesquisa intitulada "Encontro dos Povos do Cariri". Considerando que o convênio foi firmado no valor total de R$ 55.000,00, sendo R$ 50.000,00 à conta do concedente e R$ 5.000,00 referentes à contrapartida do convenente e sua vigência ocorreu no período de 19/10/2009 a 19/4/2010; Considerando que, apesar de o valor atualizado do débito ser inferior ao limite estabelecido no art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, encontra-se autuada neste Tribunal outra tomada de contas especial em desfavor dos mesmos responsáveis (TC- Processo 039.888/2021-5 ), cujo débito, somado ao objeto da presente TCE, resulta em valor que ultrapassa o mencionado limite, o que afasta a dispensa de instauração de TCE, nos termos do art. 6o, § 1o, da referida Instrução Normativa; Considerando que o motivo consignado no Relatório do Tomador de Contas (peça 38) foi a "Não comprovação da execução física integral do objeto do convênio e omissão da prestação de contas, no aspecto financeiro"; Considerando, entretanto, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de três anos sem movimentação do processo, na fase interna, entre os seguintes eventos processuais: a) 28/04/2011: apresentação da prestação de contas (peças 7 a 10); b) 04/05/2015: Ofício 2015/719/254, solicita providências para sanar pendências na prestação de contas (peça 11); c) 6/3/2020: Parecer Técnico, análise técnica da prestação de contas (peça 15); Considerando a proposta da então Secex-TCE, avalizada pelo Ministério Público junto ao TCU, de arquivamento dos autos, em razão da ocorrência da prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 040.532/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Júlio Rafael Jardelino da Costa (XXX.713.454-XX); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (09.139.551/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.